Tribunal: TJES
Processo: 0003187-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003187-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PROCURADOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CJL COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. ICMS. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREJUDICADA A REMESSA LEGAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança preventivo impetrado por empresa contribuinte, com o objetivo de afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em diferentes unidades da federação. A sentença também reconheceu o direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração de mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos da mesma empresa; (ii) examinar se o mandado de segurança é meio processual adequado para afastar, de forma genérica, norma que prevê a incidência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, não sendo cabível diante de receio genérico ou de impugnação abstrata a dispositivo legal.
4. Não restou comprovada a existência de ato concreto de cobrança de ICMS ou de qualquer medida iminente adotada pela Administração Tributária que justificasse a impetração.
5. A impetração configura mandado de segurança contra lei em tese, o que é vedado, conforme Súmula 266 do STF.
6. A ausência de prova pré-constituída de ato coator concreto inviabiliza o exercício do controle judicial, caracterizando ausência de interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade do provimento jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. remessa obrigatória prejudicada.
“Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, não sendo cabível em situações abstratas ou fundadas em receio genérico. 2. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme a Súmula nº 266 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17/03/2020; TJES, Ap Cív nº 5011561-55.2021.8.08.0048, Rel. Desª Marianne Júdice de Mattos, j. 20/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
CJL COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA
(antiga denominação: OBABOX COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA), cujo escopo foi afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, colacionadas sob o id 10135474, o ente estatal aduz, em sede preliminar, (i) a ausência de interesse de agir da impetrante, ao argumento de inexistência de ato concreto da autoridade coatora a justificar o ajuizamento do writ, caracterizando-se, segundo sustenta, impugnação de norma em tese; (ii) inadequação da via eleita, dada a pretensão de restituição tributária mediante mandado de segurança; (iii) impossibilidade de compensação dos valores recolhidos a título de ICMS sobre as operações indicadas; e (iv) defende a constitucionalidade da cobrança.

Por sua vez, em contrarrazões protocoladas sob o id 10135476, a parte impetrante/recorrida CJL COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA sustenta, em suma: (i) a inexistência de inépcia da inicial e a legitimidade do mandado de segurança preventivo; (ii) o cabimento da ação ante o justo receio de autuação fiscal reiterada; (iii) defende a legalidade da sentença e a existência de provas documentais do ato coator; (iv) pugna pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal e ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
CJL COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA
(antiga denominação: OBABOX COMÉRCIO E TECNOLOGIA LTDA), cujo escopo foi afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, bem como reconhecer o direito à compensação administrativa dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, colacionadas sob o id 10135474, o ente estatal aduz, em sede preliminar, (i) a ausência de interesse de agir da impetrante, ao argumento de inexistência de ato concreto da autoridade coatora a justificar o ajuizamento do writ, caracterizando-se, segundo sustenta, impugnação de norma em tese; (ii) inadequação da via eleita, dada a pretensão de restituição tributária mediante mandado de segurança; (iii) impossibilidade de compensação dos valores recolhidos a título de ICMS sobre as operações indicadas; e (iv) defende a constitucionalidade da cobrança.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais e objetivos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Todavia, no mérito, impõe-se exame preliminar da ausência de interesse de agir, matéria veiculada nas razões recursais.

A controvérsia posta em sede recursal diz respeito, nuclearmente, à admissibilidade de mandado de segurança preventivo para afastar a exigência de ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sem demonstração de ato coator concreto e imediato.

Nesse contexto, a análise da peça vestibular revela que a impetrante se insurge contra disposição normativa genérica (Lei Estadual nº 7.000/2001, art. 3º, I), e fundamenta o
writ
em suposto risco de autuação fiscal em virtude de futuras operações de deslocamento de bens entre matriz e filiais. Entretanto, a jurisprudência dominante do é firme ao reconhecer que, em se tratando de mandado de segurança, é indispensável a demonstração de ato concreto e individualizado, emanado de autoridade administrativa específica, e não simples abstração normativa ou suposição de ameaça genérica.

Com efeito, conforme pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula 266, "
não cabe mandado de segurança contra lei em tese
". Nesse diapasão, a impetração do writ, desacompanhada de qualquer prova de ato administrativo efetivamente praticado ou de ameaça concreta e iminente, revela manifesta ausência de interesse de agir, na modalidade necessidade/utilidade do provimento jurisdicional requerido.

Neste caso específico, apesar de alegar autuações fiscais recorrentes e anexar notas fiscais ilustrativas, a impetrante não comprovou qualquer exigência individualizada ou ato de cobrança referente à matéria impugnada, tampouco negativa de emissão de certidão fiscal, lançamento tributário, ou mesmo auto de infração em curso.

Assim, assiste razão ao ente público recorrente quanto à alegada ausência de interesse de agir da parte apelada na impetração do
mandamus
.

Nos termos do artigo 1º da Lei n. 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No mandado de segurança preventivo, o ato coator que justifica a impetração do
writ
seria potencial, tal como em um caso de iminência de lançamento a ser efetivado, materializando-se, portanto, o “
justo receio
” do art. 1º da lei de regência.

Nesse contexto, o reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “[...]
o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora.
[...] (STJ; AgInt-MS 25.563; Proc. 2019/0338426-7; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 17/03/2020; DJE 20/03/2020)

Efetivamente, não restou demonstrado via prova pré-constituída no presente caso que houve a execução de qualquer cobrança, nem mesmo que ela eventualmente esteja na eminência de se concretizar.

O interesse de agir está consubstanciado no fato de que a parte sofrerá um prejuízo se não propor a demanda, e para que esse prejuízo não ocorra, necessita da intervenção do Poder Judiciário como único remédio apto à solução do conflito. O exame do interesse de agir passa pela ótica da análise de três circunstâncias: a)
Interesse utilidade:
se o processo pode propiciar proveito ao demandante; b)
interesse necessidade:
ocorre quando a realização extrajudicial do direito não é possível; e c)
interesse adequação:
deve-se adequar a via processual eleita para obtenção da tutela jurisdicional.

Conclui-se, assim, que a então impetrante, ora apelada, postula apenas genericamente sobre negócios jurídicos futuros e incertos. Torna-se o remédio constitucional, assim, um verdadeiro salvo-conduto para a questão pretendida, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado. Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça e também de outros Tribunais Pátrios. Confira-se o precedentes que seguem, inclusive um atual desta Câmara:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO MANDAMUS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança, para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de cobrar ICMS-DIFAL nas operações de transferência de mercadorias entre seus estabelecimentos localizados em diferentes estados. A sentença recorrida também impediu a adoção de atos sancionatórios, como inscrição em dívida ativa e negativa de certidão de regularidade fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na impetração do Mandado de Segurança preventivo para afastar a cobrança de ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (ii) estabelecer se o Mandado de Segurança foi adequadamente utilizado para questionar uma possível exigência futura de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR O Mandado de Segurança preventivo exige prova inequívoca de ameaça concreta a direito líquido e certo, não bastando receio genérico ou abstrato. Não restou demonstrada a existência de ato concreto de cobrança de ICMS ou qualquer medida iminente pela Administração Fazendária que justificasse o justo receio necessário à concessão da segurança. A parte apelada busca, de forma genérica, afastar a incidência do tributo sobre operações futuras e incertas, configurando um Mandado de Segurança contra lei em tese, vedado pela Súmula 266 do STF. A atividade jurisdicional não pode ser utilizada como salvo-conduto para hipóteses futuras sem a devida comprovação de atos concretos de lesão ou ameaça real, sob pena de prejudicar a fiscalização estatal. A adequação da via eleita (Mandado de Segurança) é questionável, pois a pretensão de afastar genericamente a incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias requereria dilação probatória, inviável no rito sumário da ação mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Mandado de Segurança extinto sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir. Tese de julgamento: O Mandado de Segurança preventivo exige a demonstração de ameaça concreta e objetiva de lesão a direito líquido e certo, sendo incabível em situações abstratas ou de receio genérico. Não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF). Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 266; STJ, AgInt-MS 25.563, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 17/03/2020; TJES, Ap Cível nº 5011561-55.2021.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 20/09/2022. (Data: 20/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5007157-62.2023.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Exclusão - ICMS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005601-34.2022.8.08.0000 AGRAVANTE(S): NEXANS BRASIL S/A AGRAVADO(S): CHEFE DA AGÊNCIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM CARIACICA e OUTROS RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - LIMINAR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO OU AMEAÇA CONCRETA A DIREITO LÍQUIDO CERTO – WRIT IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266, STJ – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso dos autos, parte agravante requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do reconhecimento reflexo da inconstitucionalidade/ilegalidade do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.000/2001 e do art. 3º, inciso I do RICMS/ES, para declarar o direito líquido e certo ao não recolhimento do ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos matriz e filial, o que se traduz na caracterização de impetração de madamus contra lei em tese (Súmula 266 do STF: não cabe mandado de segurança contra lei em tese). 2. Na via mandamental eleita pela agravante, na qual incabível a dilação probatória, não é possível conceder a tutela pretendida sob pena de caracterização de uma espécie de salvo-conduto das operações de transferência de mercadorias realizadas pela empresa autora, obstaculizando o exercício do controle fiscal por parte do Estado, destacando, ainda, que a dedução do imposto por ocasião da emissão da nota fiscal é atividade desempenhada diretamente pelo contribuinte, cabendo ao Fisco tão somente a verificação da regularidade do ponto de vista tributário. Portanto, ausente também o interesse de agir pela inadequação da via eleita diante da necessidade de dilação probatória. 3. A fim de evitar a supressão de instância, não deve ser aplicado o efeito translativo no presente recurso, devendo o juízo de origem analisar o cabimento do mandado de segurança preventivo no momento processual adequado, devolvendo a matéria ao Tribunal por ocasião do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de novembro de 2022. RELATOR Data: 04/Nov/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005601-34.2022.8.08.0000 Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALEGADA INCIDÊNCIA INDEVIDA DE ICMS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM ESTADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A COBRANÇA INDEVIDA EM OPERAÇÕES CONCRETAS E INDIVIDUALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS NÃO CONTEMPLADOS EM LEI. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Apesar de haver jurisprudência pacificada no sentido de que é ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de mercadorias de um estabelecimento para o outro sem a mudança de titularidade, a apelante não comprova através de documentos as operações de transporte concretas e individualizadas em que houve a incidência indevida do ICMS, nem mesmo que ela esteja na eminência de se concretizar. 2. A doutrina divide o interesse processual subdivide-se no binômio necessidade-adequação, ou seja, a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação ao instrumento processual a ser utilizado. 3. Está clara sua falta de interesse de agir, pois não houve comprovação da cobrança do ICMS por parte do Fisco Estadual, concluindo-se que a parte postula a incidência de um benefício fiscal de maneira genérica sobre negócios jurídicos futuros e incertos. 4. A atividade jurisdicional não pode ser um salvo-conduto para a questão pretendida a casos futuros, devendo o Poder Judiciário se manifestar tão somente nos casos em que a situação se subsumir ao enunciado prescritivo individual e concreto. 5. O tema 115 do STJ utilizado pela recorrente para fundamentar seu recurso de apelação não possui relação com os autos, uma vez que é referente especificamente à taxa de iluminação pública, não podendo ser confundida com imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Ap Cível nº 5011561-55.2021.8.08.0048, 1ª Câmara Cível, Desembargadora Relatora Marianne Júdice de Mattos, julgado em 20/09/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE LOCALIZADOS EM UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ATO CONCRETO. JUSTO RECEIO. INEXISTÊNCIA. OBJETO DO WRIT. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 266 DO STF.I. Não cabe mandado de segurança contra Lei em tese, consoante Súmula nº 266 do STF. II. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, deve ser evidenciada a situação de fato já existente ou em vias de surgimento que se afigure como ato considerado ilegal ou abusivo que viole direito líquido e certo do impetrante. Embora tal ato possa ainda não ter sido praticado, deve haver justo receio de que venha a ser praticado pela autoridade impetrada. III. Na hipótese, a impetrante não comprovou o justo receio de sofrer violação de direito, máxime porque não há dados indicativos de que a apontada autoridade exigirá indevidamente o pagamento do ICMS, não passando de mera conjectura a suposta ameaça de exigência do imposto em face da transferência física de mercadorias da mesma sociedade empresária entre estabelecimentos localizados em Unidades da Federação distintas. lV. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; Proc 07042.84-23.2019.8.07.0018; Ac. 121.8336; Sexta Turma Cível; Rel. Des. José Divino; Julg. 27/11/2019; DJDFTE 05/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA TRIBUTÁRIO CABIMENTO DO MANDAMUS AMEAÇA CONCRETA COBRANÇA DE ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 166, DO STJ E RESP 1125133/SP SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO RECURSO PROVIDO. Cabível a impetração de Mandado de Segurança Preventivo em razão do fundado receio de haver autuação pela fiscalização tributária estadual, para cobrança de ICMS, pelo deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Nos termos da Súmula nº 166, do STJ, "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. " (TJMS; AC 0822651-48.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ary Raghiant Neto; DJMS 16/01/2023; Pág. 89)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar extinto o
mandamus
, na forma do art. 485, VI do CPC, c/c art. 6º, §5º e art. 10 da Lei nº 12.016.2019. Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar